Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), em concurso formal. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que o aumento da pena-base deveria seguir a fração de 1/6, que não restou comprovado o uso de faca no crime e que a majoração pela regra do concurso formal deveria ser reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração utilizada para a exasperação da pena-base foi adequada; (ii) estabelecer se houve comprovação do emprego de arma branca (faca) para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP; e (iii) determinar se a fração aplicada para majoração da pena pelo concurso formal deve ser ajustada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério utilizado para o aumento da pena-base segue o entendimento jurisprudencial majoritário, que adota a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, garantindo maior proporcionalidade e o atendimento ao princípio da individualização da pena.
4. O emprego de arma branca ficou comprovado pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhas policiais e laudo pericial que atestou a eficiência da faca apreendida com o réu. A confissão parcial do réu, omitindo o uso da faca, não é suficiente para afastar a majorante.
5. A fração aplicada para o concurso formal, em face do cometimento do crime cometido contra duas vítimas no mesmo contexto fático, foi de 1/6, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, apesar da menção equivocada à fração de 1/5, o que configura mero erro material, sem impacto na pena fixada e que ora se corrige.
6. Mantida a prisão preventiva, uma vez que persistem os fundamentos que justificaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido. Erro material corrigido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 157, § 2o, VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 421.419/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019; STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/09/2023.